Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-42.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. VALOR DEVIDO. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Diante da impossibilidade de o Banco arrendador transferir ao arrendatário a propriedade do bem, converte-se em perdas e danos a obrigação, pelo seu valor na data em que se tornou exigível, sobre o qual deverá incidir atualização monetária desde então, até a data do efetivo pagamento.
2. É válida a fixação do valor das perdas e danos com base no preço médio do veículo, constante da Tabela Fipe na data em que a obrigação se tornou exigível.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.